Tribunal: TCU
Processo: 033.470/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 54/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelos Exmos. Srs. Deputados Federais Célio Alves de Moura, Rogério Correia de Moura Baptista, João Carlos Siqueira e Patrus Ananias de Souza sobre os indícios de irregularidade pela gestão do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) na regularização da área de dois hectares no Assentamento Zumbi dos Palmares em Uberlândia - MG, benefíciando pessoa que, supostamente, não estaria enquadrada nos requisitos da reforma agrária; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Secex-Agroambiental propôs o conhecimento da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, assinalar a sua improcedência, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Considerando, portanto, que o Tribunal pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.470/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Exmos. Srs. Deputados Federais Célio Alves de Moura, Rogério Correia de Moura Baptista, João Carlos Siqueira e Patrus Ananias de Souza. 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (Secex-Agroambiental). 1.6. Representação legal: Izabella Rodrigues Forzani (OAB-DF 6.2671), representando o Exmo. Sr. Deputado Federal Célio Alves de Moura. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos representantes e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.